Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-87.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001427-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -

SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PERMANENTES -

INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -

NULIDADE DOS CONTRATOS - GARANTIAS LABORAIS MÍNIMAS - EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º C/C ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS) -

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO
RE 1066677

(ART. 927, III, CPC) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º, CPC) - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS -

CORREÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DOS TEMAS

810/STF e 905/STJ EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, gera o direito ao pagamento de 13º salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (RE 1066677).

2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios deverá ser fixada em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, do CPC).

3. Atualização dos valores em liquidação de sentença, acorde com os temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra a sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais nº 1427-87.2016.811.0002 (código 430909), ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que, reconhecendo a nulidade dos contratos dos anos de 2010 a 2016, julgou procedente apenas o pedido relativo ao pagamento dos valores do FGTS durante o período não prescrito. Diante da sucumbência recíproca, e como a autora decaiu da maior parte dos pedidos, na forma do Parágrafo único do art. 86 do CPC, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 4% sobre o valor da causa, observada a gratuidade quanto à exigibilidade. Determinou, ainda, o reexame necessário da decisão, conforme Súmula 490/STJ (id. 27234950 e id. 27234957).

Em suas razões, o Sindicato apelante assinala que a Constituição Federal assegura o direito aos servidores públicos receberem o 13º salário. Em abono, transcreve ementas de julgados deste Tribunal de Justiça no sentido da exigibilidade do 1/3 de férias e 13º salário aos servidores públicos contratados temporariamente. Expõe, ainda, o direito a um terço de férias sob pena de enriquecimento ilícito, enumerando escólios doutrinários e jurisprudenciais tidos favoráveis. No tocante aos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, defende a fixação na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC. Nesses termos, requer provimento ao recurso para reformar a r. sentença:

I) declarando a nulidade dos contratos temporários e; ii) condenando assim o requerido ao pagamento: 1°) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2°) dos valores referentes ao 13º salário, com base na remuneração integral, com fulcro no
caput
do artigo 7°, no inciso III do artigo 7°, no inciso 11 do artigo 37 e no parágrafo 3° do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1° da Lei Ordinária Municipal n° 2.613/2003 e no parágrafo 1° do artigo 245 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (id. 27234961).

Em contrarrazões, preliminarmente, o Ente Municipal propugna a inadmissibilidade do recurso, por ausência de assinatura de válida do patrono da autora, explicitando, em suma, que a assinatura meramente escaneada não tem validade jurídica nem se confunde com a assinatura eletrônica via certificado digital. No mérito, pelo desprovimento do recurso, alude ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS (RE 765320) e à superação da discussão acerca da inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 (RE 596478), bem como à recentes decisões da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, propondo que a autora não faz jus ao recebimento das demais verbas rescisórias (id. 27234964).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Leonir Colombo, verificando a inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, devolveu os autos sem manifestação (id. 28063463).

Convertido o julgamento em diligência, em atenção aos artigos 10, 76 e 932, Parágrafo único, do CPC, a fim de sanar a suscitada irregularidade na subscrição da peça recursal, esta foi suprida no prazo assinado, com isso pondo termo a preliminar de não conhecimento do recurso (id. 76089962 e id. 78079952-53).

Conforme determinado na sentença, estes autos estão sujeitos a remessa necessária (art. 496, I do CPC e Súmula n. 490/STJ), pois não se trata de sentença condenatória com valor certo.

Assim, determino a Secretaria que
retifique
a autuação para Remessa Necessária e Apelação Cível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se aos valores do 13º salário com base na remuneração integral e adicional de férias, indeferidos na sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários objeto dos autos, contudo, julgou procedente apenas o pedido relativo ao FGTS.

Descendo aos fatos, verifica que os substituídos do autor firmaram contratos temporários com o Município de Várzea Grande,

com fundamento na Lei municipal n. 2.613/2003, em períodos que medeiam os anos 2006 a 2016, para exercer os

cargos de Professor I a IV, Professor V a VIII, Professor - Educação Infantil e Ensino Fundamental - PSSC, Professor Contratado, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Agente de Segurança e Manutenção, Técnico de Desenvolvimento Infantil, Motorista e

Técnico Administrativo Educacional, todos perante a Secretaria Municipal de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer (id. 27233491/id. 27234482 - p. 2)

Atinge-se que existiu breve solução de continuidade entre as diferentes avenças, firmadas ano após ano, contudo, não se perca de vista que o encadeamento protraiu no tempo uma situação que deveria ser episódica, em afronta às regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF). Isso sem que se adentre no mérito da sistemática realização de contratos para o mesmo cargo e atividade, ou mesmo outros cargos, com a mesma pessoa, visto que, nos termos da lei de regência, a nova contratação exige autorização do Prefeito Municipal e justificado interesse público, o que não se observa (art. 8º, III, da Lei 2.613/2003).

Demais disso, o Ente Municipal não explicitou “situação de urgência” a justificar excepcional interesse público para a contratação transitória de atividades típicas de cargos cujo provimento exige aprovação em concurso, nem qualquer justificativa para as sucessivas prorrogações contratuais ou, ainda, para a não realização de processo seletivo simplificado, cuja exceção é reservada ao atendimento de necessidades decorrentes de calamidade pública, hipótese sequer cogitada (art. 3º, § , da Lei 2.613/2003).

A existência de vícios que atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por violarem dispositivos constitucionais, atrai irregularidade irreparável e consequente nulidade, corretamente reconhecida na r. sentença, que ora ratifico, inclusive quanto aos valores do FGTS (RE 765320 RG/MG).

A declaração de nulidade dos contratos, porém, não afasta o direito do trabalhador que efetivamente prestou serviços à contraprestação das verbas salariais, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, em afronta ao direito do particular e ao princípio da moralidade, conforme doutrina de HELY LOPES MEIRELLES:

“O contrato administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes, só subsistindo suas consequências em relação a terceiros de boa-fé. Todavia, mesmo no caso de contato nulo ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59, parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento”

(in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed. Malheiros Editos, p. 233).

Nessa direção, dispensando encômios, dada a natureza autorizativa de observância obrigatória dos precedentes (art. 927, III, do CPC), o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Desse modo, embora o contrato nulo não produza efeitos, resguarda-se o direito do administrado que de boa-fé prestou serviços, fazendo jus aos direitos previstos na combinação do art. 39, §3º c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, e, ainda, o art. 37, todos da CF, devendo o apelado pagar aos substituídos os valores relativos ao 13º salário com base na remuneração integral (art. 7º, VII, CF) e o terço constitucional de férias (art. 7º, XVII, CF), referente ao período efetivamente laborado.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença,
observados os Temas 810/STF e 905/STJ.

Efeito do recurso, a verba de sucumbência será suportada integralmente pelo réu.

A definição do percentual para quantificação dos honorários será apurada em liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP para incluir na condenação os valores relativos ao 13º salário com base na remuneração integral e o terço constitucional de férias. E determinar que o réu arque integralmente com o ônus da sucumbência, em percentual a ser fixado nos termos art. 85, §4º, II, do CPC. Em remessa necessária, retifico a r. sentença para determinar que os índices de
atualização monetária sejam fixados em liquidação de sentença, observados os Temas 810/STF e 905/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021